Tribunal: TJBA
Processo: 8065532-24.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8065532-24.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MAKARIOS PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): LAURO AUGUSTO VIEIRA SANTOS PINHEIRO, NATHALIA DE MELO SA RORIZ, MARIA LAURA ALVES DE MOURA ROMERO, FABRICIO MISSORINO LAZARO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITIV (ITBI). INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. EXIGÊNCIA DE ATIVIDADE PREPONDERANTE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (RE 796.376 – TEMA 796). ART. 156, § 2.º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação cível interposta por Makarios Participações Ltda. contra sentença que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de ITIV (Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis) incidente sobre a operação de integralização de capital social, mediante conferência de bem imóvel pelo sócio Jorge Luiz Freitas de Oliveira. 2. O pedido foi indeferido pela Receita Municipal de Salvador sob a justificativa de que a empresa não atenderia ao requisito da não preponderância da atividade de locação de imóveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3. Definir: (i) se a imunidade tributária do ITIV prevista no art. 156, § 2.º, inc. I, da Constituição Federal se aplica à integralização de capital, independentemente da atividade preponderante exercida pela sociedade; e (ii) se é legal o condicionamento do reconhecimento da imunidade à demonstração de atividade econômica diversa da locação de imóveis. III. RAZÕES DE DECIDIR: 4. Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 796.376 – Tema 796), a imunidade do ITIV sobre a transmissão de bens para fins de integralização de capital é incondicionada, não se aplicando a ela a ressalva relativa à atividade preponderante, que só incide nos casos de reorganização societária (fusão, incorporação, cisão ou extinção). 5. A negativa da Receita Municipal, baseada em norma infraconstitucional, revela-se incompatível com a Constituição Federal e com o entendimento pacificado pelo STF. 6. Comprovado que o valor do imóvel não excede o capital subscrito, deve ser reconhecida a imunidade pleiteada. IV. CONCLUSÃO: Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para conceder a segurança, reconhecendo a imunidade tributária do ITIV sobre a operação de integralização de capital social realizada pela impetrante, com a consequente inexigibilidade do imposto. Condenação do apelado ao pagamento das custas processuais, sem honorários (art. 25 da Lei n.º 12.016/2009). Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8065532-24.2024.8.05.0001, tendo como apelante MAKARIOS PARTICIPAÇÕES LTDA. e, como apelado, MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo, conforme voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11